Tribunal: TJMT
Processo: 1011647-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011647-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE SILVA SEABRA - CPF: 008.512.477-09 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGANTE), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGADO), SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.458.221/0001-18 (EMBARGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA - CPF: 116.241.667-09 (ADVOGADO), JULIANA LAPORT KAYAT - CPF: 173.939.257-45 (ADVOGADO), SIMONE RODRIGUES ALVES ROCHA DE BARROS - CPF: 276.412.518-62 (ADVOGADO), LOUISE SALINA WALVIS - CPF: 460.044.138-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO ARBITRAL. ALEGADAS OMISSÕES E ERRO DE PREMISSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa de transmissão de energia contra acórdão que manteve a suspensão de procedimento arbitral, com fundamento nos requisitos do art. 300 do CPC. Alegação de omissões e erro de premissa quanto à cognição judicial da sentença arbitral e à inexistência de risco de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso quanto à vedação legal ao reexame judicial do mérito da sentença arbitral; (ii) saber se houve omissão sobre declaração anterior das embargadas reconhecendo a regularidade do procedimento arbitral; (iii) saber se houve erro de premissa quanto à análise da reabertura da instrução; e (iv) saber se há omissão quanto à caracterização do periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou, com base em cognição sumária, os requisitos para concessão da tutela de urgência, inclusive à luz do art. 32 da Lei no 9.307/1996.

4. Não se verifica omissão quanto à possibilidade de controle judicial nas hipóteses de violação a garantias fundamentais.

5. A reabertura da instrução foi examinada com base em documentos que demonstram ausência de fundamentação para medida de elevado impacto econômico.

6. A suposta omissão sobre manifestações anteriores das embargadas não se configura, pois, a questão não foi submetida de forma autônoma e relevante à análise colegiada.

7. A insurgência reflete mero inconformismo com a decisão, sendo incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Considera-se prequestionada a matéria quando os fundamentos legais invocados foram devidamente enfrentados, ainda que sem menção literal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.307/1996.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no Agravo Interno no AI no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. em face de que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que suspendeu o curso do Procedimento Arbitral n.o SEC/86/2018, em trâmite perante a Câmara de Comércio Brasil-Canadá – CAM-CCBC, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente diante da plausibilidade das alegações de nulidade da sentença arbitral e do risco de prejuízo de difícil reparação caso o procedimento tivesse continuidade.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e erro de premissa que comprometeriam a validade do julgamento, indicando, especificamente: a ausência de manifestação sobre a vedação legal ao reexame do mérito da sentença arbitral pelo Poder Judiciário, à luz do princípio do livre convencimento motivado dos árbitros, previsto no art. 21, §2o, da Lei no 9.307/96; a ausência de análise sobre declaração anterior das embargadas que teria reconhecido a regularidade do procedimento arbitral até então; a falta de enfrentamento quanto à inexistência de periculum in mora; e a incorreta premissa de que a reabertura da instrução para a realização da perícia contábil teria sido determinada sem fundamentação individualizada.

Requer a embargante, ainda, o prequestionamento expresso dos artigos mencionados, para fins de acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, as embargadas afirmam, em síntese, que os embargos visam exclusivamente rediscutir o mérito da decisão já proferida, sendo incabíveis para tal finalidade. Ressaltam que o acórdão foi suficientemente fundamentado e enfrentou todas as questões relevantes à luz do controle judicial de sentenças arbitrais nos termos do art. 32 da Lei n.o 9.307/96.

Ao final, pugnam pelo não acolhimento dos embargos e a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC (id 306786384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à alegação de omissões, erro de premissa e necessidade de prequestionamento em face do acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve a suspensão do procedimento arbitral SEC/86/2018, determinada na origem por tutela provisória.

Sustenta a embargante, em síntese, que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre aspectos essenciais ao deslinde da controvérsia, como a vedação ao reexame do mérito da sentença arbitral pelo Judiciário, a ausência de risco concreto de dano irreparável e o reconhecimento anterior das embargadas quanto à regularidade do procedimento arbitral. Alega, ainda, erro de premissa quanto à fundamentação da reabertura da fase instrutória e postula o prequestionamento de dispositivos legais com vistas a viabilizar o acesso às instâncias superiores.

No caso, observa-se que o acórdão embargado examinou de modo claro e fundamentado os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com base na cognição sumária das alegações constantes da ação anulatória. Restou consignado, inclusive, a pertinência do controle judicial da sentença arbitral nos limites do artigo 32 da Lei no 9.307/1996, à luz das alegações de ausência de fundamentação decisória, reabertura de instrução sem motivação individualizada, e indícios de quebra de imparcialidade.

Não há, portanto, omissão quanto à admissibilidade do controle jurisdicional em hipóteses de violação a garantias fundamentais do processo, pois a fundamentação expressamente reconhece que a autonomia da arbitragem não é absoluta e deve respeitar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da imparcialidade, o que legitima, em tese, a atuação judicial, ainda que em sede de tutela provisória.

Também não se verifica erro de premissa. A análise sobre a reabertura da instrução foi feita com base em elementos concretos dos autos, inclusive com a indicação dos documentos que demonstraram a ausência de fundamentação específica para a medida de elevado impacto econômico, como a designação da perícia contábil no valor de R$ 640.763,66. A conclusão sobre a plausibilidade da tese de violação ao devido processo legal não representa uma valoração equivocada dos fatos, mas sim juízo dentro do âmbito de cognição sumária.

Quanto à alegada omissão sobre manifestação anterior das embargadas quanto à regularidade do procedimento arbitral, trata-se de matéria que sequer foi submetida de forma autônoma e explícita à apreciação da Turma Julgadora, e tampouco possui relevância para infirmar os fundamentos adotados, de modo que eventual ausência de manifestação específica não configura vício ensejador de embargos de declaração.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025